Tribunal: TJMT
Processo: 1018822-03.2024.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1018822-03.2024.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[ALESSANDRA LUZIA BEZERRA - CPF: 031.928.861-70 (ADVOGADO), LAURILENE REGINA DAS NEVES SOUZA - CPF: 390.199.598-67 (REQUERENTE), VARA DE DELITOS TOXICOS DA COMARCA DE CUIABÁ (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGARAM EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO DEFINITIVA PELOS CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS, RECEPTAÇÃO E FALSA IDENTIDADE – INVOCAÇÃO DO ART. 621, I, DO CPP – 1. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO DO DELITO PATRIMONIAL POR SUPOSTA AVERSÃO ÀS PROVAS PRODUZIDAS – CONTRARIEDADE À EVIDÊNCIA DOS AUTOS QUE NÃO SE CONFUNDE COM EVENTUAL PRECARIEDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO – 2. NEGATIVA DE CONCESSÃO DA ESPECIAL DIMINUTIVA DO ART. 33, §4º, DA LEI N. 11.343/2006 E RECONHECIMENTO DA MAJORANTE DO ART. 40, VI, DA MESMA LEI – AVENTADA DISSONÂNCIA COM O CONTEXTO DOS AUTOS – MATÉRIA ENFRENTADA NO V. ACÓRDÃO DESTE SODALÍCIO POR OCASIÃO DO JULGAMENTO DE APELO DEFENSIVO – IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA AÇÃO REVISIONAL PARA REDISCUSSÃO DE TESES JÁ EXPRESSAMENTE REFUTADAS –
REVISÃO CRIMINAL EXTINTA SEM ANÁLISE DO MÉRITO, POR FALTA DE INTERESSE, ANTE A INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.

1. A fundamentação baseada apenas na suposta fragilidade das provas produzidas não autoriza este eg. Tribunal de Justiça a proferir juízo absolutório em sede de revisão criminal, pois esta situação não se identifica com o alcance do disposto no art. 621, I, do CPP, que exige a demonstração de que a condenação não se fundou em uma única prova sequer, daí ser, portanto, contrária à evidência dos autos, o que não se confunde com eventual insuficiência ou precariedade da prova.

2. Em sede de revisão criminal não se admite o reexame de questões já debatidas e julgadas pelas vias pertinentes, não se podendo admitir o manejo da ação revisional como uma espécie de apelação do acórdão condenatório, mesmo porque a revisionanda não funda em novas provas o seu pedido de correção da dosimetria da pena, almejando tão somente a reanálise do acervo probatório já examinado anteriormente pelo Colegiado no julgamento de apelação criminal.

3. Ação revisional extinta sem resolução do mérito.

R E L A T Ó R I O

REQUERENTE:

LAURILENE REGINA DAS NEVES SOUZA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Turma:

Trata-se
de Revisão Criminal ajuizada por
LAURILENE REGINA DAS NEVES SOUZA
com fundamento no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal,
pretendendo a
desconstituição do édito condenatório
proferido pelo MM. Juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT na ação penal n. 0013735-06.2014.8.11.0042 e
ratificado pela Colenda Primeira Câmara Criminal
deste eg. Sodalício quando do julgamento da apelação criminal n. 385/2015, em que fora condenada às penas de
07 (sete) anos e 05 (cinco) meses de reclusão
e
03 (três) meses de detenção
, no regime inicial
fechado
, e pagamento de 641 (seiscentos e quarenta e um) dias-multa, no valor unitário mínimo legal; em decorrência da prática, em concurso material, dos crimes tipificados no
art. 33,
caput
c/c art. 40, inciso VI, ambos da Lei n. 11.343/2006

e
art. 180,
caput
e art. 307, ambos do Código Penal
.

Em síntese, inicia a revisionanda alegando a
contrariedade da condenação pelo crime de receptação às evidências dos autos
, ao argumento de que o acervo probatório demonstraria a contento que o
notebook
de procedência ilícita fora encontrado no quarto distinto daquele em que dormia, bem assim, que ela não dispunha de prévio conhecimento da existência no imóvel de bens de origem espúria.

Não satisfeita, defende a
dissonância às evidências dos autos
também da
negativa de concessão da especial diminutiva do art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006
e do
reconhecimento da majorante do art. 40, VI, da mesma Lei
, sob o viés de que a quantidade de droga apreendida e a existência de ações penais em andamento não descaracterizam a figura privilegiada do crime de tráfico de drogas, demais disso, não tinha conhecimento da menoridade
de
Leidiane Assis Ferreira
, que lhe dizia ter 18 (dezoito) anos, a configurar erro de tipo.

Enfim, aponta genericamente a existência de
ilegalidade na dosimetria da pena-base do narcotráfico
, ante a ausência de fundamentação quanto ao montante de incremento por cada circunstância judicial negativada, mas nem formula pleito correspondente.

Com fincas em tais premissas, pugna pela
procedência do pedido revisional para o fim de ver-se absolvida do crime de receptação e, no que tange ao delito de tráfico de drogas, almeja o reconhecimento do tráfico privilegiado e a exclusão da causa de aumento do art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006.

Instrui a exordial com os documentos de ID 225577694 e seguintes, posteriormente complementados por aqueles de ID 228675192 e ID 228675194, requisitados via determinação de emenda à inicial.

Instada a se manifestar, a

i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou no parecer de ID 233326682 pela
extinção parcial

da ação revisional
sem resolução do mérito
, especificamente no que toca à pretensão da revisionanda de ver expurgada a condenação pelo delito do art. 180,
caput
, do CP; e na extensão admitida, pela sua
improcedência.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Turma:

Como cediço, embora incluída no capítulo VII do título II do Código de Processo Penal, relativo aos recursos em geral, a revisão criminal tem natureza de ação penal por desencadear nova relação jurídico-processual, cujo objetivo é desconstituir decisão condenatória criminal transitada em julgado. Justamente por isso, traduz-se em instrumento jurídico de utilização limitada, de modo que, além de estar vinculada às excepcionais e taxativas hipóteses elencadas em lei (
numerus clausus
) – artigo 621, incisos I, II e III do Código de Processo Penal, a revisional deve atender aos requisitos formais específicos do art. 625, §1.º, do mesmo
Códex
; harmonizando sistematicamente os princípios da segurança dos atos jurídicos, da imutabilidade das decisões judiciais e da coisa julgada, com o princípio imperativo de justiça material.

O art. 621 do Código de Processo Penal prevê as hipóteses em que os processos criminais findos poderão ser revisados,
verbis
:

“
I -
quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos
;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado
ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena
.”

Além de estar minimamente assentada em alguma dessas hipóteses, a peça inicial da ação de revisão criminal deve atender aos requisitos formais específicos do art. 625, §1.º, do CPP.

In casu
, verifica-se do documento digital de ID 228675194 que a condenação que se pretende rescindir
transitou em julgado em 16/09/2015.
Entretanto, em uma análise
in status assertionis
da petição inicial e da prova pré-constituída, denota-se sem maior esforço que
não
está configurada qualquer das hipóteses previstas no artigo 621, incisos I, II e III do Código de Processo Penal
.

Resumidamente, em relação aos fatos apurados na ação penal, colhe-se dos autos que a ora revisionanda
LAURILENE REGINA DAS NEVES SOUZA

foi
denunciada
e
condenada
como incursa no
art. 33,
caput
c/c art. 40, inciso VI, ambos da Lei n. 11.343/2006
e no

art. 180,
caput
e art. 307, ambos do Código Penal
, porque, no dia 26 de maio de 2014, por volta das 15h30min, na residência situada na Rua C, quadra 16, casa 07, Residencial Nilce Paes de Barros, no bairro Pascoal Ramos, nesta Capital,
guardava
e
mantinha em depósito
para fins de difusão ilícita a terceiros,
9 (nove) tabletes grandes
,
3 (três) tabletes médios
e
5 (cinco) tabletes menores
, todos de
maconha
, totalizando
10,646kg
da referida substância entorpecente, a qual teria sido conjuntamente adquirida pela ora requerente com a menor
Leidiane Assis Ferreira
, incumbida de transportar o narcótico da cidade de Ponta Porã/MS até Cuiabá/MT, e com o auxílio de quem a revisionanda pretendia comercializá-lo; ocasião em que
os policiais ainda encontraram na residência um notebook HP
, de cor preta, modelo G42-240BR,
outrora subtraído
de Içolândia Ruas Bortolanza, ensejo em que
LAURILENE se apresentou falsamente com o nome da irmã
Xirlene Ananaína das Neves de Souza, visando ocultar seus registros criminais, visto que tanto ela quanto a adolescente ostentavam passagens anteriores pelo envolvimento com narcotráfico e outros delitos.

Regularmente submetida à instrução processual, fora apenada pelo juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
com
07 (sete) anos e 05 (cinco) meses de reclusão
e
03 (três) meses de detenção
, no regime inicial
fechado
, e ao pagamento de 641 (seiscentos e quarenta e um) dias-multa, no valor unitário mínimo legal.

Interposta apelação pela ora revisionanda, a qual fora autuada sob o n. 385/2015
, defendeu tão somente a existência de erro na dosagem da pena do crime de tráfico de drogas, vindicando o reajuste da sanção básica ao mínimo legal por reputar excessivo o aumento promovido, além do expurgo da causa de aumento do art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006 e da aplicação da minorante do “tráfico privilegiado” na fração máxima redutora, com o redimensionamento da pena final imposta e o abrandamento do respectivo regime inicial de cumprimento.

Distribuído o recurso à
Colenda Primeira Câmara Criminal deste e. Sodalício, sob a relatoria do Exmo. Des. Rui Ramos Ribeiro, este órgão
ad quem
, à unanimidade,
negou provimento ao apelo
, mantendo incólume a sentença condenatória impugnada, nos termos da ementa abaixo transcrita,
in litteris
:

“
APELAÇÃO CRIMINAL — SENTENÇA CONDENAI-ORAA — ARI 33, CA.PUT, C/C 40, VI DA LEI 11.343/2006, C/C 180 E 307; AMBOS DO CP — PEDIDOS SUCESSIVOS — DOSIMETRIA - .READEQUAÇÃO DA PENA BASE — EXASPERAÇÃO JUSTIFICADA — QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA (10,646KG DE .MACONHA) - EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DESCRITA NO ART. 40, INC. VI, DA LEI N° 11.343/2006 — IMPOSSIBILIDADE — DEPOIMENTO DO APELANTE CONFIRMA PRESENÇA E ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE - APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 4°, ART. 33 DA LEI 11.343/06 INVIABILIDADE - CIRCUNSTÂNCIAS DO FATO — QUANTIDADE DE ENTORPECENTE - DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA EVIDENCIADA — RECURSO DESPROVIDO.

A exasperação da pena-base deve atender o princípio esculpido no artigo 93, inciso IX da Constituição Federal, devendo ser afastadas .as circunstâncias judiciais consideradas negativas sem indicação de fundamentação idônea, mantendo-se o quantum de exasperação acima do mínimo que se mostra adequado ante ao grau de culpabilidade, à luz do artigo 42 da Lei 11.343/06, haja vista a grande quantidade de droga apreendida.

Resta inviabilizada a exclusão da causa de aumento descrita no art. 40, Inc. VI, da Lei n211.343/2006, uma vez que as provas dos autos

confirmam a presença e o envolvimento de adolescente na prática da traficância.

No §4° do artigo 33 da Lei de Drogas o legislador pátrio objetivou suavizar a situação do traficante ocasional, que de maneira fortuita vem a praticar ato de mercancia que não apresente grande lesividade. Revelando os autos não se tratar de prática isolada, haja vista a quantidade de drogas apreendida, resta inviabilizada a aplicação dessa causa especial de diminuição de pena
.”
(íntegra do v. acórdão disponível no ID 228675192).

Com efeito, a tese de dissonância da condenação pelo delito de receptação às evidências dos autos não foi enfrentada anteriormente no recurso de apelação criminal manejado pela ora revisionanda, porém, no desiderato de ver-se absolvida do aludido crime,
LAURILENE REGINA DAS NEVES SOUZA traz
nada de novo
à apreciação deste e. Sodalício,
limitando-se a revisitar e a revolver o acervo probatório dos autos de origem
e, como sabido, a ação revisional que possibilita a superação da coisa julgada destina-se à correção de erros judiciários, não se prestando à rediscussão de teses já apreciadas na ação penal
.

No julgamento do REsp 1.111.624/SP, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, em uníssono ao voto de relatoria do ministro Félix Fischer, firmou posicionamento no sentido de que
a caracterização de decisão contrária à evidência dos autos está atrelada à
inexistência
de provas no processo
, não bastando a eventual constatação de que os elementos utilizados para a condenação seriam frágeis, mesmo porque a jurisprudência dos Tribunais Superiores assevera que a conclusão pela insuficiência ou precariedade das provas não autoriza a declaração de procedência da revisão criminal, sob pena de configurar um segundo recurso de apelação no intuito de promover o mero reexame do caso.

O crime de receptação se configura quando o agente adquire, recebe, transporta, conduz ou oculta, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou influi para que terceiro de boa-fé a adquira, receba ou oculte.

Nesse contexto, não se pode olvidar que, por se referir aos aspectos internos da conduta e ao que se passa na mente do acusado, a prova do dolo não é das tarefas mais fáceis do processo penal, em particular no que diz respeito ao crime de receptação, porquanto, não há maiores dificuldades para que o agente oculte suas reais intenções em relação ao objeto delituoso de que detém a posse. Isso porque, uma vez surpreendido com bem de procedência duvidosa ou comprovadamente ilícita, basta, em princípio, declinar qualquer justificativa para que se instaure a dúvida sobre a veracidade do que está falando.

Assim, para obter a certeza necessária a uma condenação, o julgador não deve atentar somente para a palavra do denunciado. Deve demonstrar sensibilidade, aferindo todas as circunstâncias que dizem respeito ao fato descrito na denúncia. Ou seja, deve levar em conta, também, todas as vicissitudes e peculiaridades que estão relacionados à descoberta do crime, a exemplo do
locus delicti
, do comportamento daquele que está sendo acusado e da destinação que ele conferia ao bem.

Na sentença, o magistrado singular fez referência aos depoimentos judiciais dos policiais civis que atenderam a ocorrência, os quais apontaram a apreensão de um
notebook
de origem ilícita num dos quartos da casa onde a revisionanda encontrava-se residindo, e que também usava como ponto de armazenamento e venda de entorpecentes, concluindo, nesse contexto, que as provas amealhadas durante a instrução eram aptas a amparar o édito condenatório pelo delito do art. 180,
caput
, do Código Penal; sendo certo, outrossim, que tal conclusão não se mostra marcantemente alheia ao conjunto probatório.

Ao interpretar o inciso I do art. 621 do CPP, o Superior Tribunal de Justiça firmou a compreensão de que o acolhimento da revisão criminal ajuizada contra sentença condenatória alegadamente contrária à evidência dos autos deve ocorrer em caráter excepcional, dispensando a interpretação ou a análise subjetiva das provas produzidas, pois, para que reste caracterizada a hipótese de condenação contrária à evidência dos autos, há de exsurgir da decisão combatida a total ausência de qualquer elemento probatório capaz de sustentar o decreto condenatório, o que não é a hipótese, afinal, para se concluir que a revisionanda não tinha conhecimento da existência do
notebook
apreendido na residência, tampouco sabia que era produto de subtração, é necessário o reexame aprofundado e exauriente das provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o que foge às hipóteses de cabimento da ação revisional estritamente delimitadas no art. 621 do CPP.

Em verdade,
no que diz à alegação de contrariedade da condenação pelo delito de receptação às evidências dos autos
, a presente revisão criminal visa servir como uma segunda via recursal, pois
almeja tão-somente rediscutir conteúdo probatório em favor da revisionanda
, para o qual já houve a devida análise conforme a livre apreciação do julgador, e não se prestando a revisão criminal ao mero reexame probatório como sucedâneo de um apelo que deixou de ser interposto; no ponto, de rigor a sua extinção sem exame do mérito.

Nesse sentido é a jurisprudência firmada por esta c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

“
REVISÃO CRIMINAL - ROUBO - ANTIGA REDAÇÃO (ANTERIOR À LEI N. 13.654/2018) DO ART. 157, § 2º, I, II E V C/C ART. 29, AMBOS DO CÓDIGO PENAL - PEDIDO DEFENSIVO - TESE DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - UTILIZAÇÃO DA AÇÃO REVISIONAL COMO SUCEDÂNEO DE APELAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - MERA PRETENSÃO DE REEXAME DE PROVAS - NÃO CONHECIMENTO NESSE PONTO - DOSIMETRIA DA PENA - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA RECRUDECIMENTO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL - MAJORAÇÃO DA PENA NA 3ª FASE DOSIMÉTRICA EXIGE FUNDAMENTACAO CONCRETA E IDÔNEA, NÃO BASTANDO A MERA REPETICÃO DAS MAJORANTES INDICADAS NO DISPOSITIVO LEGAL - SÚMULA 443/STJ - ENUNCIADO 15, DA TCCR/TJMT - DOSIMETRIA AJUSTADA - REDIMENSIONAMENTO DA PENA DEFINITIVA - REVISÃO PARCIALEMNTE CONHECIDA E, NESSA PARTE, PROCEDENTE, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1. “A ação de revisão criminal tem por objetivo excepcionar a coisa julgada em determinadas situações específicas para corrigir eventual erro judiciário, de modo que se impõe a extinção parcial do processo sem resolução do mérito, quando se infere que alguns pleitos deduzidos não se enquadram nas hipóteses taxativas de cabimento descritas no art. 621, do Código de Processo Penal; (...) esse tipo de ação não se presta para simples reexame de matérias já amplamente debatidas e rechaçadas, como se fosse uma apelação. (...)” (TJMT - 1029432-64.2023.8.11.0000, Rel. Des, Luiz Ferreira da Silva, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, j. em 04/04/2024, Data de Publicação: 10/04/2024).

2. No delito de roubo, a intenção de obter o lucro fácil é inerente ao próprio tipo penal, portanto, normal à espécie delitiva, de modo a não permitir seu uso para valorar negativamente a circunstância judicial atinente aos motivos do crime.

3. “A jurisprudência pátria, em obediência aos ditames do art. 59 do Código Penal e do art. 93, IX, da Constituição Federal, é firme no sentido de que a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficiente referências a conceitos vagos e genéricos, máxime quando ínsitos ao próprio tipo penal (...). A pena-base não pode ser fixada acima do mínimo legal com fundamento em elementos constitutivos do crime ou com base em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a sua exasperação (...)” (STJ - AgRg no HC: 767247/PE, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. conv. do TJDFT), T6 - Sexta Turma, j. em 16/10/2023, Data de Publicação: DJe 19/10/2023).

4. Conforme disposto no Enunciado n. 15, da TCCR/TJMT, “as elementares do tipo penal e consequências naturais da consumação do crime não podem ser consideradas circunstâncias judiciais desfavoráveis” (Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição n. 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

5. “O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes” (Súmula 443/STJ).

6. Na ausência de fundamentação para a proporção acrescida na terceira etapa da dosimetria, limitando-se o magistrado a indicar o número de majorantes ou apontar argumentos ínsitos às próprias causas de aumento, deve ser reduzida a fração aplicada para seu mínimo legal (...). (N.U 0004409-17.2017.8.11.0042, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Quarta Câmara Criminal, j. em 16/07/2024, Publicado no DJE 19/07/2024).

7. Revisão Criminal conhecida em parte e, nesta, julgada procedente para ajustar a dosimetria e redimensionar a pena definitiva, em dissonância com o parecer ministerial
.” (N.U 1014688-30.2024.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 05/09/2024, Publicado no DJE 11/09/2024).

Do mesmo modo, quanto à tese de que o
reconhecimento da majorante do art. 40, VI, da Lei de Drogas
também
estaria em dissonância com as evidências dos autos
,
está claro que a requerente pretende tão somente a reanálise – sob uma nova perspectiva – de questões já enfrentadas e decididas na apelação criminal n. 385/2015
, pois, enquanto no recurso sustentou que não haveria provas de que a adolescente a auxiliava no tráfico de drogas, nesta ação revisional defende-se a inexistência de prova de que
LAURILENE
soubesse a idade da comparsa
Leidiane
, tendo incorrido, pois, em erro de tipo.

Sucede que
não basta a interpretação que se faz do conjunto probatório amealhado aos autos, caso que implica em mera rediscussão da prova previamente submetida ao crivo do juízo natural da causa e do órgão
ad quem
, e que inviabiliza o manejo da ação revisional, porquanto tal argumentação faz da
revisão

criminal
uma
segunda

apelação.

E, acerca da impossibilidade de a revisão criminal funcionar como hipótese de segundo apelo, transcrevo outro aresto oriundo desta colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

“
REVISÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – NULIDADE DAS PROVAS PRODUZIDAS EM RAZÃO DA ILEGALIDADE DA BUSCA DOMICILIAR – REJEIÇÃO – FUNDADAS RAZÕES DEMONSTRADAS – DELAÇÃO DE USUÁRIOS E INGRESSO NA RESIDÊNCIA AUTORIZADA POR UM DOS MORADORES – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DO ARTIGO 28, DA LEI N. 11.343/2006 –
MATÉRIAS APRECIADAS EM JULGAMENTO DE RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – REVISÃO UTILIZADA COMO SEGUNDO APELO – MERO REEXAME DE FATOS E PROVAS – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS –
AÇÃO EXTINTA NESSA PARTE E NA OUTRA JULGADA IMPROCEDENTE, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não há ilegalidade na busca e apreensão realizada quando há fundadas razões de na residência se realizar o tráfico de drogas, especialmente quando o ingresso nela tem o consentimento da esposa do suspeito.

A pretensão de rediscutir matérias apreciadas em julgamento de Apelação Criminal apresenta-se inadmissível em sede de Revisão Criminal, por não ser permitido o seu manejo como segundo apelo
.” (N.U 1016890-14.2023.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 07/09/2023, Publicado no DJE 18/09/2023). Grifei.

Enfim, no que diz respeito à
aventada contrariedade da negativa de incidência da minorante do “tráfico privilegiado” ao texto expresso da Lei
, mais uma vez carece a ação revisional de adequação à pretensão formulada, pois, na sentença condenatória, o magistrado
a quo
consignou que a elevada quantidade de droga apreendida com a revisionanda denotaria habitualidade incompatível com a especial diminutiva em questão, o que fora ratificado pela Câmara julgadora quando da apreciação do recurso de apelação criminal, e, deveras, embora a Terceira Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.887.511/SP [Rel. Ministro João Otávio de Noronha, julgado em 9/6/2021, DJe 1º/7/2021], tenha decidido que a aplicação do benefício do art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006 não pode ser afastada somente com fundamento na natureza, na diversidade e na
quantidade da droga apreendida
, sendo necessário que esse vetor seja conjugado com outras circunstâncias do caso concreto que, unidas, caracterizem a dedicação do agente à atividade criminosa ou à integração a organização criminosa; ao tempo da prolação da sentença e do julgamento do apelo há 10 (dez) anos atrás, havia entendimento jurisprudencial no sentido da possibilidade de se aferir a dedicação às atividades criminosas a partir da quantidade e diversidade de substâncias entorpecentes.

Para ilustrar, transcrevo o seguinte trecho de ementa da Corte Cidadã:

“
III - No caso dos autos, as circunstâncias do crime (dentre elas, a expressiva quantidade de drogas apreendidas - 1,10 Kg de "maconha") justifica o afastamento da minorante, eis que há indicativo de que o paciente se "dedica a atividades criminosas", inocorrendo, portanto, o permissivo legal previsto no §4º do art. 33 da Lei 11.343/06 (Precedentes)
.” (HC n. 291.495/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 6/11/2014, DJe de 17/11/2014.)

Demais disso, malgrado insista ainda a
requerente na aplicação do entendimento atual dos Tribunais Superiores quanto à impossibilidade de considerar os inquéritos policiais e ações penais em curso como fundamento idôneo para afastar a benesse contida no art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006, é preciso rememorar que
ao tempo da prolação da sentença e da publicação do acórdão, ou seja, nos idos dos anos de 2014 e 2015, havia entendimento jurisprudencial no sentido da possibilidade de se aferir a dedicação às atividades criminosas a partir dos registros criminais do agente, ainda que não transitados em julgado, tanto que em 2018 fora editado neste eg. Sodalício Estadual o Enunciado Orientativo n.º 52 [“
É possível considerar inquéritos policiais e ações penais não transitadas em julgado para afastar o tráfico privilegiado (Lei n. 11.343/2006, art. 33, §4º)
”].

Nesse cenário, embora posteriormente, no julgamento do REsp 1977027/PR, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça tenha elaborado o
tema repetitivo n.º 1.139
e firmado a tese no sentido de que “
é vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, §4.º, da Lei n. 11.343/06
”,
cujo acórdão fora publicado em 18/08/2022
, sobrevindo, então, a revogação do Enunciado Orientativo n.º 52 desta Turma de Câmaras Criminais Reunidas;
como bem ensina Ada Pellegrini Grinover, Antônio Magalhães Gomes Filho e Antônio Scarance Fernandes
in
Recursos no Processo Penal: Teoria geral dos recursos, recursos em espécie, ações de impugnação, reclamação aos tribunais, 2ª ed. rev. e atual., São Paulo: Ed. RT, 1997, p. 317,
a contrariedade ao direito em tese para fins de admissão da revisão criminal há de ser frontal e inequívoca
,
de modo que “
não infringe o texto expresso a interpretação razoável dos tribunais, ainda que controvertida
”, da mesma forma que “
a mudança de interpretação jurisprudencial não autoriza o ajuizamento da revisão por contrariedade a texto legal
”
, afinal, o entendimento acerca de diversos temas, bem como de questões fáticas e jurídicas, pode mudar ao longo do tempo, não sendo causa válida para justificar a revisão de condenações definitivas.

Compactuando de idêntico entendimento, já decidiu o c. Superior Tribunal de Justiça que “
A mudança ou modificação na orientação jurisprudencial, mesmo que favorável ao condenado, não autoriza o uso da revisão criminal, conforme firme entendimento desta Corte e do Supremo Tribunal Federal
.” (AgRg nos EDcl na RvCr n. 5.544/DF, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 10/8/2022, DJe de 17/8/2022).

Também não se ignora que conforme inicialmente assentado pela Terceira Seção do c. Superior Tribunal de Justiça na RvCr n. 5.620/SP, da relatoria da Ministra Laurita Vaz, julgada em 14/6/2023 e publicada no DJe de 30/6/2023, e mais recentemente reafirmado em outras decisões colegiadas, “
a modificação da jurisprudência em relação aos critérios de fixação da pena, para entendimento mais favorável ao réu, após o trânsito em julgado de sua condenação,
não autoriza o uso da revisão criminal
” (STJ – AgRg na RvCr n. 5.637/DF, Rel. Ministro Rogerio Schietti, 3ª Seção, DJe 8/8/2023). Destaquei.

Debruçando-se sobre o tema em situação análoga, esta Turma de Câmaras Criminais Reunidas já decidiu,
verbis
:

“
REVISÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – AUSÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO JUDICIAL OU DE PROVAS NOVAS – REANÁLISE DO FATO E PROVAS – INVIABILIDADE – CONDENAÇÃO QUE SE AJUSTA AO CONJUNTO PROBATÓRIO – PRETENDIDO O RECONHECIMENTO DO PRIVILÉGIO À LUZ DE MODIFICAÇÕES NA JURISPRUDÊNCIA – IMPROCEDÊNCIA – PRIVILÉGIO AFASTADO PELA COMPROVAÇÃO, INCLUSIVE TESTEMUNHAL, DE QUE O RÉU FAZIA DO TRÁFICO DE DROGAS SEU MEIO DE VIDA – INADEQUAÇÃO DA REVISÃO CRIMINAL PARA APLICAR, RETROATIVAMENTE, MODIFICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA – REVISIONAL JULGADA IMPROCEDENTE.

A revisão criminal não se destina à mera reanálise de provas já apreciadas em juízo, uma vez que a desconstituição da decisão condenatória, nos moldes do artigo 621, I, in fine, do CPP, somente é possível quando a sentença se mostrar absolutamente desconectada do contexto probatório.

A dedicação do réu à prática do tráfico de drogas, comprovada por meio das provas testemunhais, obsta a incidência da causa especial de diminuição de pena descrita no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas.

“
A mudança do posicionamento jurisprudencial acerca de determinado tema após o trânsito em julgado do édito condenatório não tem o condão de autorizar a procedência da revisão criminal, em obediência aos princípios da segurança jurídica e da coisa julgada
”. (N.U 1011719-76.2023.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 03/08/2023, Publicado no DJE 14/08/2023)”
.
” (N.U 1013050-59.2024.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 05/12/2024, Publicado no DJE 11/12/2024). – destaquei.

Em sendo assim, entendo que, quanto à matéria em debate, não houve
overruling
ou o rompimento de um paradigma jurisprudencial, mas mera uniformização da jurisprudência até então claudicante, porque, embora com menor envergadura nos últimos anos, há muito havia considerável divergência dentro dos Tribunais estaduais e das próprias Cortes Superiores a respeito da possibilidade de a quantidade de droga e os registros criminais terem o condão de configurar a dedicação do agente às atividades criminosas.

Ademais, o
legislador não explicita o que caracterizaria a dedicação às atividades criminosas, ao passo que o §2º do art. 28 da Lei n.º 11.343/2006 prevê que “
para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente
”, razão pela qual a doutrina e a jurisprudência pátrias vem há anos debatendo a matéria sem firmar uma convicção concreta, objetiva e definitiva, sendo a conclusão mais aceita desde a entrada em vigor da atual Lei de Drogas a de que, ao fim e ao cabo, são as peculiaridades do caso concreto que vão definir se o acusado é narcotraficante ou mero usuário, e se ele se dedica (ou não) de forma contumaz à ilicitude.

No caso em exame, à expressiva quantidade de droga apreendida, somam-se outras circunstâncias próprias do caso concreto, a exemplo da própria condenação simultânea da revisionanda pelos delitos dos artigos 180,
caput
e 307 do Código Penal, cometidos no mesmo contexto fático do tráfico de entorpecentes –, aptas a impedir a incidência da causa de diminuição de pena do art. 33, §4º, da Lei n.º 11.343/2006.

Por conseguinte, sendo cediço que para fins de manejo da ação revisional não basta que a sentença ou o acórdão condenatórios sejam contrários à interpretação probatória ou à análise subjetiva feita pela parte, devendo o veredito ser objetiva e flagrantemente divorciado das disposições legais e/ou dos elementos cognitivos amealhados no caderno processual, não sendo este o caso em tela porquanto, à toda evidência, a revisionanda intenciona meramente rediscutir fatos e provas já analisados pelo juízo singular na sentença condenatória, e posteriormente submetidos ao crivo do Colegiado; de rigor a extinção da ação sem análise do mérito, ante a carência do direito de agir, por ausência de interesse, sob a perspectiva da adequação da via eleita.

Em tempo, vale registrar, consoante relatado, que malgrado não tenha formulado expressamente qualquer pretensão rescisória específica em relação à pena-base do crime de tráfico de drogas, tampouco apontado concretamente qualquer mácula dessa espécie; é certo que ao longo da causa de pedir a revisionanda suscitou um tópico nominado “DO DEVER DE MOTIVAÇÃO E DA EXPLICITAÇÃO DO RACIOCÍNIO LÓGICO PERCORRIDO PELO JULGADOR PARA A FIXAÇÃO DA PENA-BASE”, para tecer considerações genéricas e abstratas a respeito do dever de motivação do julgador na primeira fase da aplicação da pena, máxime quanto à majoração conferida por cada circunstância judicial negativada.

Desta feita,
ad argumentandum tantum
,
curial sublinhar que a dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade do julgador, estando atrelada às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas dos agentes, elementos que somente podem ser revistos por esta eg. Corte de Justiça em situações excepcionais, quando malferida alguma regra de direito, pois, a ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação aritmética, em que se atribuem pesos absolutos a cada uma delas, mas sim exercício de discricionariedade vinculada, devendo o Direito pautar-se pelo princípio da proporcionalidade e, também, pelo elementar senso de justiça.

No caso
sub judice
, somente quanto ao crime de tráfico de drogas é que houve exasperação da pena-base acima do mínimo legal, especificamente em 1 (um) ano de reclusão, à conta da quantidade de entorpecente apreendido [mais de 10kg de maconha], tendo o magistrado sentenciante bem justificado o porquê do incremento e o
quantum
respectivo, de modo que não há falar em vício de ausência de fundamentação, que não se confunde com fundamentação avessa aos interesses da parte.

E embora atualmente se tenha sob a sistemática da repercussão geral o entendimento consolidado no Tema 712 do STF acerca da impossibilidade da utilização concomitante da natureza e da quantidade da droga para aumentar a pena-base e afastar o tráfico privilegiado – como foi feito na sentença; reitere-se que não cabe a revisão de decisão já transitada em julgado com base na simples modificação da compreensão jurisprudencial de determinada controvérsia, e à época da prolação da sentença e do acórdão confirmatório da condenação, a jurisprudência oscilava entre a possibilidade (ou não) do uso simultâneo da natureza e quantidade da droga na primeira e na terceira etapa do cálculo de pena.

Destarte, não se verificando manifesta ilegalidade, tampouco teratologia, erro ou injustiça que possam ser considerados como infringentes da lei penal, no ponto, avulta descabida qualquer intenção rescisória da pena-base imposta para o narcotráfico.

CONCLUSÃO

À vista do exposto,
EXTINGO A AÇÃO REVISIONAL SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, ante a manifesta intenção da revisionanda
LAURILENE REGINA DAS NEVES SOUZA
de transformá-la em via recursal, repisando matérias já exaustivamente analisadas pelo magistrado
a quo
na sentença e/ou submetidas ao crivo desta eg. Corte de Justiça quando do julgamento de apelação criminal anteriormente manejada, a caracterizar
a carência do direito de ação por ausência de interesse, sob a perspectiva da (in)adequação da via eleita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2025